Tribunal: TJDFT
Processo: 0704111-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PREJUDICIALIDADE. AGRAVOS DE INSTRUMENTO INTERPOSTOS EM FACE DA MESMA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravante, que se insurge contra o v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, interposto contra decisão que não conheceu de seu agravo de instrumento.

2. Os embargos de declaração limitam-se às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).

3. A questão da prejudicialidade do agravo de instrumento foi devidamente apreciada pelo Colegiado, esclarecendo-se que, em razão da reunião dos processos para julgamento em conjunto, o resultado pretendido com os dois agravos de instrumentos interpostos pela embargante - idênticos, e proferidos contra a mesma decisão - surtirão efeitos em ambas as demandas, não se verificando qualquer omissão a ser sanada.

4. Infere-se da pretensão da embargante que ela pretende a reforma do julgado, mas os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade.

5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.